Tribunal: TJPA
Processo: 0008505-06.2018.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008505-06.2018.8.14.0059

APELANTE: ANDERSON DA SILVA BARBOSA

ADVOGADO DATIVO: JOSELENE SILVA ELERES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0008505-06.2018.8.14.0059

ORIGEM: COMARCA DE SOURE – PA

APELANTE: ANDERSON DA SILVA BARBOSA

ADVOGADA: JOSELENE SILVA ELERES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO.
CRIME DE FURTO
. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DO FATO.

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E HARMONICO. RATIFICAÇÃO DA VERSÃO ACUSATÓRIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. PRECEDENTES DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL DO TJPA. DETRAÇÃO.
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO OCORRÊNCIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CONVERTIDA EM RESTRITIVA DE DIREITOS. OPERAÇÃO DESNECESSÁRIA
.
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0008505-06.2018.8.14.0059

ORIGEM: COMARCA DE SOURE – PA

APELANTE: ANDERSON DA SILVA BARBOSA

ADVOGADA: JOSELENE SILVA ELERES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDERSON DA SILVA BARBOSA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Soure – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão pelo cometimento do delito previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal (id nº.

4802257 – 4802258).

Consta na denúncia, em resumo que, no dia 29 de outubro de 2018, por volta das 01h00, na 3ª rua próxima à Praça Mario Couto no município de Soure – PA, o recorrente teria subtraído o aparelho de telefone celular da vítima Amauri de Miranda Sena, no entanto, ao empreender fuga do local, o objeto teria caído de suas mãos, sendo, então, recuperado.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição do apelante por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP e, subsidiariamente, pela realização da detração para alteração do regime inicial de cumprimento de pena e, ainda, pela exclusão da pena de multa em razão da hipossuficiência financeira (id nº.

4802259 - Pág. 1 – 5).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o desprovimento do apelo (id nº.

4802259 - Pág. 7 – 11).

Parecer do órgão ministerial nesta instância pelo improvimento do recurso (id nº.

4802260 - Pág. 8 – 11).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão na pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Inicialmente friso que, ao contrário do que alegou o recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id. nº.

4802251 - Pág. 4), o auto de apreensão (id nº.

4802251 - Pág. 5), o auto de reconhecimento pessoal (id. nº.

4802251 - Pág. 6), o auto de entrega (id nº.) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id. nº.

4802251 - Pág. 7 – 11)

Em reforço destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas em juízo pelas testemunhas Ronaldo Pantoja de Souza (id nº.

4804406 – 4804408), José do Socorro Conceição Oliveira (id nº. 4804409 – 4804411) e Luiz Alexandre Cabral da Costa (id nº. 4804413), as quais confirmaram, com segurança e firmeza, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo apelante de que não há provas da autoria do delito.

No ponto, ressalto que, segundo a remansosa jurisprudência desta Turma, se a materialidade e autoria delitivas se encontram comprovadas através dos documentos acostados aos autos, do depoimento extrajudicial de uma das vítimas e das declarações prestadas pelas testemunhas que, de maneira detalhada e firme, relataram o
modus operandi
da ação criminosa, descabe cogitar de hipótese de absolvição por insuficiência de provas
[1]
.

Em relação à detração, a lição que se extrai da doutrina especializada

é no sentido de que, embora não conste qualquer ressalva do art. 387, § 2º , do CPP, do que se poderia deduzir que a detração sempre deverá ser feita na sentença condenatória para fins de determinação do regime inicial do cumprimento da pena, o certo é que, a depender do caso concreto, é possível que o juiz do processo de conhecimento se abstenha de fazê-lo, hipótese em que esta análise deverá ser feita, ulteriormente, pelo juiz da execução, nos termos do art. 66, III, “c” , da LEP, que, registro, não foi revogado expressa ou tacitamente pela Lei nº 12.736/12.

Quer dizer, a regra é que a detração seja feita na própria sentença condenatória, porém, não se pode olvidar que, em certas situações, é praticamente inviável se exigir do juiz sentenciante tamanho grau de aprofundamento em relação à situação prisional do condenado.

É o caso dos autos. Na sentença impugnada, constato que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi convertida em restritiva de direitos, de maneira que, ainda que computado o tempo de prisão provisória por ele cumprido, não haverá, absolutamente, nenhuma repercussão sobre o que foi decidido, o que revela a completa inutilidade da referida operação.

No que diz respeito à exclusão da pena de multa, o entendimento prevalecente no âmbito do STJ
[2]
e deste Tribunal
[3]
é no sentido de que a impossibilidade financeira do apelante não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminado.

Em outras palavras, a condenação em pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não havendo possibilidade de ser afastada pelo julgador em razão da alegada hipossuficiência do réu, já que se trata de sanção de caráter penal e sua isenção violaria o princípio constitucional da legalidade.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: APELAÇÃO –
FURTO QUALIFICADO – ART. 155, §§ 1º E 4º, II E IV DO CPB – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA
. 1.
Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente, as declarações da vítima, em consonância com depoimentos testemunhal e demais elementos constantes dos autos, evidenciam a autoria a materialidade delitiva, não havendo que se falar em negativa de autoria. Além de que a ausência de laudo para atestar o rompimento de obstáculo é prescindível ante a existência de outras provas que caracterizam o rompimento de obstáculo
. Precedentes. CONHECIMENTO DE FURTO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE. 2. Nesse compasso, os requisitos para a configuração do furto privilegiado, cingem-se à verificação da primariedade do acusado e do pequeno valor do objeto furtado. Observa-se que embora o acusado seja primário, a quantia subtraída não se trata de pequeno valor (R$380,00) o que descabe a aplicação do furto privilegiado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento (TJPA – 7600379, 7600379, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-14, Publicado em 2021-12-16).

[2]

Nesse sentido cito: AgRg no AREsp 1841947 TO 2021/0051439-2. Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Publicação: DJe 07/06/2021. Julgamento: 25 de Maio de 2021; AgRg no REsp 1708352 RS 2017/0287400-6; Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Publicação: DJe 04/12/2020. Julgamento: 17 de Novembro de 2020; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 9/9/2020; AgRg no REsp n. 1.708.352/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 4/12/2020.

[3]
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO PELO RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE. DESCABIMENTO.
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA ANTE A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INVIABILIDADE.
REDUÇÃO DO QUANTUM DA MULTA. PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. É inadequada a via eleita para formular a conversão da prisão para regime domiciliar, pois este órgão fracionário não dispõe de competência, atribuível à Seção de Direito Penal analisá-lo, ex vi do art. 30, inc. I, alínea ?a? do Regimento Interno desta Corte. 2. É incabível a redução da reprimenda intermediária pelo reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, ante a vedação de diminuição aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula nº. 231 do STJ. 3.
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a impossibilidade financeira do apelante não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador
. Precedentes. 4. Impõe-se o redimensionamento da pena de multa para guardar a devida proporção com o quantum da pena privativa de liberdade fixada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o quantum da pena de multa. Decisão unânime. (TJ-PA - APR: 00075532320188140028 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 30/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 02/05/2019).

Belém, 12/04/2022